Tribunal: TJPA
Processo: 0808469-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808469-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: JADSON SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808469-06.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FÁBIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

PACIENTE: JADSON SOUZA DE OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESÁR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DE LEI N
o
11.343/2006.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP, CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, este argumento ficou superado com a decretação da prisão preventiva;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, uma vez que a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar do paciente para preservação da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, sendo o centro de variados crimes que acontecem no município de Moju, como furto, roubo, violência física e homicídio, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, tendo em vista a impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. A extensão do benefício concedido ao corréu Cleison Foro Oliveira não merece prosperar, pois não há identidade fático-processual entre eles, consta nas informações do juízo
a quo
que a periculosidade do coacto, que restou condenado definitivamente pela prática do crime de constrangimento ilegal e roubo qualificado (descritos nos artigos 146 e 157, § 2º-A, inciso I, ambos do CPB nos autos do processo 0005627-95.2018.8.14.0031), impondo-se a conversão do flagrante em preventiva a fim de prevenir a reiteração delitiva. É cediço que o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda a outro, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas. Todavia, na hipótese não se verifica qualquer similitude fática, recomendando a extensão do benefício. Ao contrário, vê-se maior gravidade na conduta do coacto, merecendo, portanto, permanecer encarcerado;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JADSON SOUZA DE OLIVEIRA, preso em flagrante delito no dia 13/08/2021 e sua custódia convertida em preventiva, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) não realização da audiência de custódia; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a extensão de benefício dada ao corréu Cleison Foro Oliveira e a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5994425 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11/08/2021, às 16H00, policiais militares receberam informações de que no dia 07/08/2021 teria ocorrido um ‘‘arrastão’’ na Vila Boa Esperança, Km 50, situada no município de Moju. Diante das informações, uma guarnição se dirigiu ao local indicado para realizar diligências, quando identificou o indivíduo SALATIEL EVANGELISTA MACIEL, o qual informou quem seriam os demais comparsas responsáveis pelo ora relatado. Prosseguindo com as diligencias, localizaram CLEISON FORO OLIVEIRA, o qual ao perceber a aproximação da viatura tentou se desfazer de uma sacola contendo certa quantia de droga (tablete) arremessando para um quintal de uma residência, mas que logo foi encontrada pelos policiais, momento em que foi realizada a sua detenção. Ato contínuo, os policiais se deslocaram para o endereço do indivíduo conhecido por ‘‘Piu-Piu’’, ocasião em que este percebeu a aproximação da viatura policial e empreendeu fuga pulando por quintais residenciais. Nesta residência estava o paciente e em seu poder foram encontrados 04 (quatro) trouxinhas da droga conhecida vulgarmente por maconha, 01 (uma) trouxinha da droga semelhante a ‘‘oxi’’, 01 (um) pedaço maior de maconha e a quantia de R$13,00 em espécie.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva,
a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar do paciente para preservação da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, sendo o centro de variados crimes que acontecem no município de Moju, como furto, roubo, violência física e homicídio
.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do flagranteado JADSON SOUZA DE OLIVEIRA.

Os depoimentos testemunhais e o laudo de constatação provisória são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito.

Inegável, também, a presença do periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar do indiciado para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, estando na raiz de variados crimes que sucedem neste Município, como furto, roubo, violência física e homicídio. No caso em análise, importante ressaltar a periculosidade do flagranteado, que restou condenado definitivamente pela prática do crime de constrangimento ilegal e roubo qualificado (descritos nos arts. 146 e 157, § 2º-A, inciso I, ambos do CPB nos autos do processo 0005627-95.2018.8.14.0031), impondo-se a conversão do flagrante em preventiva a fim de prevenir a reiteração delitiva.

Finalmente, não há dados seguros quanto a atividade lícita exercida pelo flagranteado, e a prática criminosa estaria sendo desenvolvida na própria residência do autuado, inviabilizando a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Todas essas circunstâncias contraindicam, neste momento, sua pronta liberação. Desse modo, à míngua da demonstração de

outros elementos que recomendem solução diversa, converto em PREVENTIVA a prisão do flagranteado JADSON SOUZA DE OLIVEIRA.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, no caso em tela, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADA AO CORRÉU

A extensão do benefício concedido ao corréu Cleison Foro Oliveira não merece prosperar, pois não há identidade fático-processual entre eles, consta nas informações da autoridade inquinada coatora que a periculosidade do coacto, que restou condenado definitivamente pela prática do crime de constrangimento ilegal e roubo qualificado (descritos nos artigos 146 e 157, § 2º-A, inciso I, ambos do CPB nos autos do processo 0005627-95.2018.8.14.0031), impondo-se a conversão do flagrante em preventiva a fim de prevenir a reiteração delitiva. É cediço que o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda a outro, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas. Todavia, na hipótese não se verifica qualquer similitude fática, recomendando a extensão do benefício. Ao contrário, vê-se maior gravidade na conduta do coacto, merecendo, portanto, permanecer encarcerado.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2021